Tribunal: TCU
Processo: 018.504/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10420/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.504/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Analice Barcela Ferreira (XXX.639.941-XX); Antônio Oliveira Martins (XXX.970.918-XX); Danieli Oliveira da Silva (XXX.075.521-XX); Edson Mascarenhas Lustosa de Souza (XXX.841.161-XX); Elizabete Amarilia Lopes (XXX.100.901-XX); Igor Ribeiro dos Santos (XXX.036.051-XX); Irenice Vitor Mendes (XXX.591.288-XX); Jefferson Ferreira (XXX.015.071-XX); Lucas Silva Ramos (XXX.928.211-XX); Rogerio Donizetti de Souza (XXX.068.791-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.